Tribunal: TJBA
Processo: 8008217-23.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008217-23.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO BARBOZA

APELADO: CLAUDIO DE JESUS

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM IMISSÃO NA POSSE
.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA DE MORA DO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com imissão na posse, julgou procedentes os pedidos para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, determinar a desocupação, condenar ao pagamento de indenização pela fruição do bem e compensar valores pagos, em razão de inadimplemento dos Réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a juntada de documentos em sede recursal; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio ativo necessário; (iii) determinar se houve adimplemento substancial ou mora do credor a afastar a rescisão contratual; (iv) verificar a legalidade da indenização pela fruição do imóvel; (v) analisar a possibilidade de conhecimento de pedido de indenização por benfeitorias formulado apenas em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a juntada de documentos em sede recursal quando não configurada hipótese de documento novo, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a ação de rescisão de compromisso de compra e venda possui natureza pessoal, sendo facultativo o litisconsórcio entre cônjuges.

Reconhece-se o inadimplemento relevante dos Apelantes, diante da comprovação de pagamento de apenas pequena fração do valor contratual.

Afasta-se a alegação de dação em pagamento, pois a transferência dos imóveis ofertados não foi efetivada nem regularizada.

Considera-se inaplicável a teoria do adimplemento substancial quando o descumprimento contratual é expressivo.

Rejeita-se a alegação de mora do credor, pois este não está obrigado a aceitar prestação diversa ou defeituosa.

Mantém-se a indenização pela fruição do imóvel como forma de evitar enriquecimento sem causa do possuidor inadimplente.

Não se conhece do pedido de indenização por benfeitorias por configurar inovação recursal e diante da ausência de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 73, 85, §11, 98, 99, 434, 435, 1.013, §1º; CC, arts. 313, 475, 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.754.242/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.06.2021; STJ, REsp 1.581.505/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.996.109/SP, j. 08.08.2022; TJ-MG, AC 10000170550750002, j. 19.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008217-23.2024.8.05.0103, em que figuram como apelantes GILMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e JACQUELINE LUZ MENDES DE SANTANA e como apelado CLAUDIO DE JESUS.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239